Tribunal: STF
Processo: RHC 214779
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, forte na hipótese de não conhecimento e na ausência de flagrante ilegalidade.



    Os agravantes reiteram o pedido de absolvição ao argumento de que não há elementos de prova para embasar a condenação.



    É o relatório. Decido.



    1. Conforme assentei, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada.



    Ainda que não fosse tal óbice processual, não verifico constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem nos termos em que pleiteada. Isso porque, o Tribunal local assentou que, “bem desenhado o contexto fático invocando a figura da traficância por parte dos apelados, de rigor a condenação deles”. (eDOC 1, p. 27).



    Nesse contexto, eventual divergência quanto a essa conclusão implicaria o reexame de fatos e provas - providência incompatível com a estreita via do habeas corpus.



    Nessa linha:



    Agravo regimental no  habeas  corpus. 2. Pedido de  absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do  habeas  corpus. 3. Agravo improvido. (HC 210482 AgR, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.03.2022)



    Penal e processual penal. Agravo regimental em  habeas  corpus.  Tráfico  de drogas. Associação para o  tráfico  de drogas.  Absolvição. jurisprudência do supremo tribunal federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o  habeas  corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à  absolvição. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 203689 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 07.10.2021)



    2. Nada obstante, no que diz respeito à dosimetria da pena, constato a existência de ilegalidade aferível de pronto, a autorizar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP.



    Assim, tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à análise desta questão. 



    Na espécie, o Tribunal local realizou a dosagem da pena nos seguintes termos (eDOC 1, p. 28/29 - grifei):



    Em observância ao artigo 59 do Código Penal, bem como ao artigo 42 da Lei de Tóxicos, fixam-se as basais no mínimo legal.



     Na etapa subsequente, malgrado presente a atenuante da menoridade relativa de João Victor (fls. 12 e 212), sua reprimenda permanece inalterada, por força do contido na Súmula nº 231 do E. Superior Tribunal de Justiça. 



    A seguir, no último instante do procedimento individualizatório, levando-se em conta a causa específica de aumento reconhecida (inciso VI do artigo 40 da Lei nº 11.343/06, frise-se), exasperam-se as penas em 1/6 (um sexto), repousando definitivamente, para cada réu, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais financeira de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mais raso patamar. 



    A despeito da primariedade de ambos os sentenciados (fls. 125/8), não se cogita do redutor referido no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos. Isso porque a sintomática quantidade de estupefacientes apreendidos (456,4g de maconha e 30,8g de cocaína), imanente a quem se devota ou se consagra ao mister infracional - assim como as demais nuances já analisadas - se antagoniza, sem dúvida, com aludida benesse. 



    6. Impõe-se, para o desconto da admoestação corporal, a regência prisional mais rigorosa porque "o regime fechado é obrigatório:- artigo 2º, parágrafo 1º, Lei nº 8.072/90”, como assinalou a douta Terceira Câmara Criminal ao julgar, em 26 de julho de 2011, as Apelações nºs 990.10.423857-9(Comarca de Praia Grande) e 990.09.361989-0 (Comarca da Capital), ambas de Relatoria do subscritor .



    (...)



    7. Diante do exposto, meu voto dá parcial provimento ao recurso interposto pela Justiça Pública a fim de condenar Jhonatan Matheus da Silva Nuza e João Victor Miranda da Silva a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime fechado, mais monetária de 583 (quinhentas e oitenta e três) diárias mínimas, como incursos no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06.



    No julgamento do HC 179.207/SP, impetrado em favor dos agravantes e em face desse mesmo acórdão, concedi a ordem para modificar o regime inicial para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP.



     Todavia, em razão da evolução jurisprudencial desta Colenda Turma, verifico que a concessão também deve se estender à dosagem da reprimenda, pois a Corte afastou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §3º, da Lei de Drogas unicamente em razão da quantidade de drogas apreendidas (456,4g de maconha e 30,8g de cocaína).



    Nesse ponto, o acórdão não se alinha ao posicionamento desta Corte no sentido de que “para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais.” (HC 178.018, Relator Gilmar Mendes, DJe 27.11.2019). 



    Nessa toada, esta Turma firmou entendimento de que “[a] quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa.” (HC 152.001 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Redator p/ acórdão Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019). 



    Desse modo, o afastamento do redutor deveria lastrear-se em elementos que comprovassem que os réus não preenchem os requisitos legais para a concessão da referida benesse. No caso, o julgador apenas faz ilação à expressiva quantidade de droga apreendida.



    Com efeito, constatada a motivação inidônea para afastar o benefício legal, concluo que a deficiência na fundamentação da dosimetria da reprimenda configura situação de flagrante ilegalidade, especialmente porque os apenados são primários, possuem bons antecedentes e, à míngua de outros elementos probatórios, não há comprovação de que integrem organização criminosa ou se dediquem à traficância habitualmente. 



    Dito isso, não visualizo qualquer argumento ou fundamento hábil a negar a incidência da minorante, no seu patamar máximo, tornando definitiva a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.



    À luz da modificação promovida na sanção penal e das circunstâncias judiciais, estabeleço o regime inicial aberto, com fulcro no art. 33, “c”, do CP. 



    Finalmente, presentes os requisitos legais para tanto, a pena privativa de liberdade deve ser substituída pela restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP. 



    3. Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício e em menor extensão, para aplicar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, no percentual máximo de 2/3 (dois terços), tornando definitiva a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão; estabelecer o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, “c”, do CP, e determinar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos moldes do art. 44, § 2º, do CP, a serem definidas pelo Juízo da Execução.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente